Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722669-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JOAO PEDRO RODRIGUES ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Anápolis Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento ajuizada por João Pedro Rodrigues Almeida, deferiu a tutela de urgência consistente na obrigação de a agravante custear o fornecimento do medicamento “rituximabe 500mg em ciclos de 15 dias, como prescrito pelo médico assistente da parte autora no prazo de 5 dias, contados da intimação, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 10.000,00, por ciclo recusado.” (proc. no 0707209-57.2021.8.07.0006, ID no 95525023, págs. 1-3). 2. A agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois não haveria prova da probabilidade do risco de lesão ou morte do agravado. 3. Sustenta que a decisão não seria razoável, uma vez que o medicamento pleiteado (Rituximabe) qualifica-se como “off label”, na medida em que não é indicado para o tratamento da patologia apresentada pelo agravado. 4. Defende que o tratamento pleiteado pelo agravado não estaria contemplado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tampouco amparado na Lei no 9.656/98 que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde. 5. Requer a concessão de feito suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para desobrigá-la de fornecer e custear o medicamento ao agravado, até o julgamento da controvérsia. 6. Preparo (ID no 27316469 e no 27538656). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A questão encontra-se pacificada no enunciado da Súmula no 469 do STJ, segundo o qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 10. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 11. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 relativos a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. 12. O relatório médico anexado ao ID no 95354904 atesta o quadro clínico do agravado (encefalite auto-imune) e a necessidade de utilização do medicamento prescrito. A agravante esclareceu que custeou a primeira fase do tratamento com o fármaco, sendo que as duas primeiras doses foram aplicadas em 1/12/2020 e 16/12/2020. 13. O médico assistente prescreveu outras duas doses do medicamento, que deveriam ser ministradas em 23/6/2021 e 7/7/2021, quando ocorreu a recusa da agravante (assessoria técnica, ID no 95354913, pág. 2). Consta informação médica no sentido de que a utilização do medicamento é indispensável ao tratamento, inclusive para o controle da crise, pois o agravado ainda está tetraplégico (ID no 95354908 e no 95354910). 14. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. DISPOSITIVO 16. Indefiro a o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO